Tribunal: TJSP
Processo: 0002433-22.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002433-22.2017.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALISSON GONCALVES DE MORAES, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002433-22.2017.8.26.0635/50000 -Voto no 13.195 EV
2
E m b a r g o s d e D e c l a r a ç ã o
n o 0 0 0 2 4 3 3 - 2 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : A l i s s o n G o n ç a l v e s d e M o r a e s
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 13.195
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
omissão no v. Acórdão. Mero inconformismo.
Embargos rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
Acórdão de fls. 869/873, que negou provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto por ALISSON GONÇALVES DE MORAES, mantendo a
decisão de pronúncia por infração ao art. 121, § 2o, V e VII, c.c. art. 14, II, ao
art. 180, caput, e ao art. 329, § 2o, todos do CP, bem como ao art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, e ao art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
Sustenta o embargante, em resumo, que o v. Acórdão
foi omisso quanto à tese de desclassificação do homicídio para o delito de
resistência.
É o relatório.
2) Os embargos não merecem acolhida.
A Turma Julgadora analisou o caso de maneira
suficiente, considerando que se trata de recurso contra decisão de
pronúncia, que possui cognição restrita para não subtrair do Tribunal do Júri
a competência constitucional para a análise dos crimes dolosos contra a
vida.
E, tendo o v. Acórdão concluído pela existência de
indícios da prática de homicídio forçoso se entender que foi afastada a tese
de desclassificação, até porque ficou consignado na decisão que os jurados
devem decidir se o embargante foi ou não o autor do delito descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002433-22.2017.8.26.0635/50000 -Voto no 13.195 EV
3
denúncia, ou ainda “se agiu ou não com dolo de matar” (fls. 872).
Logo, omissão não existiu, sendo que os presentes
embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator